Tribunal: STF
Processo: ARE 1434320
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I-AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMANTE EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.0467/2017. HORAS EXTRAS. CARGO DE CONFIANÇA. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. ANUÊNIOS E HORAS DE SOBREAVISO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DOS TRECHOS DO V. ACÓRDÃO REGIONAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT. Com o advento da Lei 13.015/2014 a redação do novel § lº-A do artigo 896 da CLT, para efeito de demonstração da violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal, exige em seus incisos I e III que: " sob pena de não conhecimento, é ônus da parte: I - indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista; III - expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte". No caso concreto, o acórdão regional foi publicado na vigência da referida lei, e a reclamante não procedeu à indicação dos trechos que consubstanciam o prequestionamento das matérias, circunstância que inviabiliza o processamento do recurso. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. MULTA NORMATIVA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO DESPACHO AGRAVADO. A ausência de impugnação do óbice processual imposto no despacho agravado (transcrição de trechos estranhos ao v. acórdão regional – descumprimento do art. 896, § 1º-A, I, da CLT) impede a sua reforma por esta Corte Superior, porque não demonstrado pela parte, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, o desacerto do fundamento aplicado. Inteligência da Súmula 422, I, desta Corte. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. ACÚMULO DE GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO. Ficou delineado no v. acórdão regional apenas a impossibilidade de se acumular a gratificação de caixa com a de tesoureiro, conforme previsão em cláusula coletiva. Não houve solução da lide sob o enfoque do art. 468 da CLT, o que denota a inobservância do art. 896, § 1º-A, III, da CLT, dada a impossibilidade de se demonstrar ofensa a dispositivo a partir de tese não prequestionada no v. acórdão regional. Quanto à divergência jurisprudencial, o primeiro julgado é proveniente de Turma desta Corte e não se presta ao confronto, nos termos do art.896, “a”, da CLT. O segundo não é específico, nos termos da Súmula 296/TST, na medida em que não abrange o fundamento do v. acórdão regional em torno da impossibilidade de se acumular as gratificações, por força de previsão em norma coletiva. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. II-AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMADO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.0467/2017. NULIDADE DO V. ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A c. SbDI-1, nos autos do processo E-RR-1522- 62.20135.15.0067, da relatoria do Ministro Cláudio Brandão, decidiu que a alegação de preliminar de nulidade do acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional pressupõe a transcrição, pela parte recorrente, não somente do teor da decisão regional de embargos de declaração, mas também do conteúdo pertinente da petição de embargos de declaração, a fim de que seja demonstrado se a parte que alega a nulidade efetivamente provocou a Corte Regional a se pronunciar quanto à eventual omissão, obscuridade ou contradição que entende haver na decisão regional embargada. No caso, o reclamado suscitou a nulidade em exame, sem, entretanto, transcrever o conteúdo objeto da petição de embargos de declaração, o que impede este julgador de analisar a indicada ofensa aos arts. 93, IX, da Constituição Federal (Súmula nº 459/TST). Agravo de instrumento conhecido e desprovido. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Hipótese em que o trecho destacado pelo reclamado não traz nenhuma tese sobre a competência da Justiça do Trabalho para examinar pedido de complementação de aposentadoria. Após o reconhecimento da natureza salarial do auxílio alimentação pelo col. TRT, houve tão somente determinação de integração da parcela na base de cálculo da contribuição devida à Previ. Assim, diante da ausência de transcrição de trecho do acórdão regional que consubstancia o prequestionamento da matéria, não houve atendimento do art. 896, § 1º-A, I, da CLT, requisito sem o qual torna inexequível o recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. PRESCRIÇÃO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ACÚMULO DE FUNÇÕES. HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO DESPACHO AGRAVADO. A ausência de impugnação do óbice processual imposto no despacho agravado (descumprimento do art. 896, § 1º-A, I, da CLT) impede a sua reforma por esta Corte Superior, porque não demonstrado pela parte, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, o desacerto do fundamento aplicado. Inteligência da Súmula 422, I, desta Corte. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA. O quadro fático descrito no v. acórdão regional é de que a reclamante fora admitida em 1982, antes da adesão do reclamado ao PAT, que ocorreu apenas em 1992, e que os instrumentos coletivos anteriores a 1991 não previram a natureza indenizatória do auxílio alimentação. Dessa forma, ao concluir que a alteração da natureza jurídica do benefício não alcança a reclamante, o col. Tribunal Regional decidiu em conformidade com a Orientação Jurisprudencial 413 da SBDI-1/TST, segundo a qual “A pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba 'auxílio alimentação' ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador- PAT - não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício, a teor das Súmulas nº 51, I, e 241 do TST." A pretensão de demonstrar o desacerto do v. acórdão regional com base em contexto fático diverso, qual seja, que os referidos instrumentos coletivos previram o caráter indenizatório do auxílio alimentação, atrai a incidência da Súmula 126/TST. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente